Tribunal: TJSP
Processo: 1026540-25.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Ação de indenização fundada em direito de regresso. Seguro facultativo de veículo. Comprovada a conduta ilícita pela própria narrativa da requerida, bem como pelos demais elementos trazidos aos autos, de rigor a manutenção da parcial procedência do pedido.
Recurso improvido.